Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) em fase de execução do acórdão proferido por esta Suprema Corte, cujo escopo impôs à União e aos Estados integrantes da Amazônia Legal e do Pantanal a adoção de medidas estruturais destinadas ao aperfeiçoamento das políticas de prevenção e combate a incêndios florestais, de fiscalização ambiental e de gestão territorial, com ênfase na implementação e na regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Na presente etapa executória, examino, nesta decisão, a adoção das medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, com vistas a assegurar a máxima efetividade do provimento jurisdicional: 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
[...] 
IV- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Cumpre destacar que, em processos de índole estrutural, como o presente, a técnica de execução das decisões judiciais não se exaure em um único ato, mas se desenvolve por meio do que a doutrina denomina decisões em cascata, nas quais à decisão principal sucedem-se múltiplas determinações subsequentes, destinadas a enfrentar os entraves surgidos na fase de implementação, de modo a viabilizar a concretização progressiva do resultado almejado pelo pronunciamento judicial originário1.
Passo, assim, à análise do caso. 
Diversos processos estruturais em curso neste Gabinete tem conduzido à mesma conclusão: a forte presença de facções criminosas na Amazônia Legal é um dos principais obstáculos à superação de crimes ambientais, invasão de terras públicas, garimpo ilegal, violência contra indígenas e outras comunidades tradicionais. 
Desde o ano de 2024, este Relator tem determinado o incremento da atuação das Forças de Segurança na região, tanto em nível federal quanto dos estados, bem como o impulso sistemático à apuração de ilícitos identificados. 
Nesse contexto, por ocasião da audiência de conciliação realizada em 10 de setembro de 2024 (eDOC 359), em momento caracterizado pela intensificação das queimadas de origem antrópica e por indícios consistentes de atuação criminosa, foram expedidas as seguintes determinações: 

a) mobilização, em no máximo 15 dias, de todo o contingente tecnicamente cabível das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional (incluindo Bombeiros Militares) e da Fiscalização Ambiental para atuação preventiva e repressiva quanto a incêndios no Pantanal e na Amazônia (objeto específico desta ADPF). Os equipamentos e materiais necessários devem ser deslocados, ou requisitados, emergencialmente, nos termos da Lei;
c) Realização de mutirão das Polícias Judiciárias (Polícia Federal e  Polícias Civis) e da Força Nacional para investigação e combate das causas  de surgimento de incêndios por ação humana, nos 20 municípios elencados  x pela AGU, nesta audiência, que hoje centralizam 85% dos focos de incêndios de todo o país. O mutirão referido deve abranger o Ministério  Público e o Poder Judiciário, conforme deliberações do CNMP e do CNJ; 
g) Ampliação do número de aeronaves, mediante emprego das  Forças Armadas, bem como contratação ou requisição junto ao setor  privado, nos termos da Constituição e da legislação federal. Prazo de 10  (dez) dias corridos;
h) Encaminhamento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública,  no prazo de 30 (trinta) dias corridos, do cronograma das ações que serão  implementadas pelo Plano Amas (Plano Amazônia: Segurança e  Soberania) com foco no combate ao desmatamento e manejo do fogo,  incluindo-se as priorizadas com recursos da primeira parcela já liberada  pelo BNDES;
i) Determinar a ampliação do efetivo da Policia Rodoviária Federal  na fiscalização no âmbito da Amazônia do Pantanal, no prazo de 5 (cinco)  dias corridos.  

Não obstante as providências anteriormente adotadas, na audiência de contextualização que presidi nestes autos em 03 de dezembro de 2024 (eDOC 500), determinei às Corregedorias dos Tribunais Regionais Federais da 1.ª e da 3.ª Região, com jurisdição sobre a Amazônia Legal e o Pantanal, bem como às Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que procedessem:

à verificação da existência em seus territórios de inquéritos policiais e civis públicos, ações civis públicas ou penais que versem sobre crimes ambientais e conexos e a adoção das medidas cabíveis para que tenham a adequada tramitação legal, com razoável duração dos processos , nos termos do art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal. 

Na mesma data, em decisão registrada no eDOC 439, diante das constatações extraídas da audiência - que evidenciaram a persistência de crimes ambientais e a necessidade de reforço da atuação da Polícia Federal, a fim de garantir o pleno emprego de recursos humanos, materiais e tecnológicos no enfrentamento das ações criminosas, determinei, entre outras providências, o seguinte:  

c) o uso do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades - fim da Polícia Federal- FUNAPOL, instituído pela Lei Complementar n° 89, de 18 de fevereiro de 1997, sendo disponibilizados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento à Polícia Federal, integralmente ou em parte, os recursos contingenciados ou cancelados no exercício de 2024. Estes, neste momento, devem ser aplicados exclusivamente para os fins indicados, ou seja, apuração e combate aos crimes ambientais e conexos incidentes na Amazônia e no Pantanal;

Posteriormente, em 14 de maio de 2025 (eDOC 1305), na realização de nova audiência de contextualização, sob minha presidência, estabeleci como premissas orientadoras dos trabalhos:

3.3 Atuação da Polícia Federal para desmontar garimpo ilegal. Se precisa acionar o IBAMA para executar as ações. 
3.4  Sobre a questão da Polícia Federal, ela já começou a ação preventiva?

Determinou-se, ademais, a instauração de inquéritos policiais para a apuração de diversos crimes, a exemplo de incêndios florestais, bem como o acompanhamento periódico da evolução das investigações, das novas operações deflagradas, das prisões decretadas e dos índices de resolução dos casos, conforme evidenciam as decisões constantes dos eDOCs. 1707 e 1946: 

Os relatórios da Polícia Federal demonstraram melhoria contínua nos indicadores de apuração dos incêndios florestais. Dos 143 inquéritos instaurados em 2024, 97 estão relatados, o que representa 68%. A duração média das investigações é de 258 dias, inferior à média geral de 451 dias. Ataxa de resolução dessas demandas alcançou 81,3% em 2025. Houve aumento do número de operações e medidas cautelares: em 2025 foram deflagradas 15 operações, expedidos 17 mandados de busca e apreensão e decretadas 2 prisões preventivas. Esse avanço decorre do reforço das equipes nos Estados críticos e do uso ampliado de tecnologia com imagens de satélite para a coleta de provas.

Ainda assim, as medidas adotadas mostram-se insuficientes. 
Assassinatos de grande repercussão, como os de Chico Mendes, da Irmã Dorothy Stang, de Bruno Pereira e de Dom Phillips, de tempos em tempos, sublinham as muitas tragédias na Amazônia - atingindo fortemente inclusive as cidades da região, alcançadas no dia a dia pelo imenso poder das facções criminosas. 
Em despachos anteriores, tenho registrado os avanços efetivos contra o crime organizado na Amazônia, verificáveis nesses autos desde o julgamento pelo Plenário do STF ocorrido em 20 de março de 2024 (eDOC 324). 
Não obstante, persistem sucessivos indicadores que intensificam a necessidade de providências adicionais, voltadas ao pleno e efetivo cumprimento do Acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal. 
A título de exemplo, transcrevo trechos de reportagens publicadas nos últimos meses, em diversos veículos de comunicação: 

Facções transformam crimes ambientais em nova fronteira do poder no Amazonas2
Comando Vermelho e o PCC avançam sobre o garimpo, extração ilegal de madeira, grilagem e até tráfico de animais para financiar suas operações e expandir influência. Crime pressiona comunidades e desafia o Estado.
[...]
Dados reunidos no estudo Cartografias da Violência na Amazônia 2025 , do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicam que facções como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) passaram a tratar crimes ambientais como fonte estratégica de financiamento, lavagem de dinheiro, domínio regional e parte da engrenagem de poder.
Os pesquisadores observaram uma mudança no perfil do crime na região - antes concentrado na disputa pelas rotas do tráfico e, agora, focado na extração clandestina de recursos naturais da Amazônia.
[...]
“Essas organizações chegam à Amazônia com interesse estratégico em controlar a cadeia do tráfico de drogas direto da produção. A partir do momento em que se inserem na economia ilegal local, passam a explorar outras possibilidades, como o garimpo, que permite reinvestir e lavar o dinheiro obtido com o tráfico.” disse Ariadne Natal, pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Segundo a pesquisadora, o enfraquecimento das instituições de fiscalização ambiental e de proteção indígena, sobretudo a partir de 2018, abriu espaço para que facções expandissem suas operações para os crimes ambientais. Além da participação direta na mineração e extração de madeira, também cobram sobre atividades ilegais exercidas em seus territórios de domínio.
Floresta como negócio
De acordo com o Coronel e membro do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, Francisco Xavier, a expansão do CV e do PCC no estado busca fortalecer três pontos das organizações.
Necessidade de se expandir as atividades criminosas para além do narcotráfico;
Uso do garimpo como esconderijo de criminosos foragidos da Justiça; 
Compartilhamento do sistema logístico do garimpo ilegal pelo narcotráfico. No 'sistema híbrido', drogas, ouro, madeira e armas circulam pelas mesmas rotas, utilizando a mesma infraestrutura.
"Há o direcionamento de 'investimentos' [do crime] para empreendimentos dedicados a explorar a pesca predatória e a extração de madeira, sobretudo em razão da baixa capacidade das instituições de segurança e de fiscalização ambiental em exercer um efetivo controle das incontáveis e imensuráveis áreas onde ocorre essa exploração ambiental", disse Xavier.
O coronel frisa que essa incapacidade do Estado de retomar o controle do território traz consequências sociais graves às comunidades indígenas e ribeirinhas.
[...]
O g1 questionou a SSP e Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) para saber quais as ações de combate para a cadeia financeira das facções estão sendo feitas, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
[...]
A presença insuficiente do Estado em áreas remotas da Amazônia, segundo o estudo, expõe comunidades inteiras às pressões ambientais. Agentes em operações de fiscalização, na linha de frente, vivem sob tensão.

Facções chegam a quase metade das cidades da Amazônia Legal, diz pesquisa3
Relatório aponta que 344 municípios contam com influência do crime organizado em 2025; números mostram o avanço do CV e recuo do PCC.
Uma pesquisa do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) apontou que a presença de facções criminosas em cidades da Amazônia Legal cresceu quase 50% em dois anos.
De acordo com a pesquisa, das 772 cidades da Amazônia Legal, 178 cidades tinham influência de facções criminosas em 2023; o número aumentou para 260 em 2024. O apontamento de 2025 identificou que 344 cidades possuem presença de facções.
Desse total, 286 possuem presença do CV (Comado Vermelho), um aumento maior que o dobro do registro de 2023. Já a presença do PCC (Primeiro Comando da Capital) teve pequena queda, de 93 para 90.
O CV está presente em todos os estados da região e avança sobre áreas onde outras facções anteriormente eram hegemônicas, são 202 municípios dominados exclusivamente pelo grupo na Amazônia Legal. Além disso o grupo cresceu no Pará e já consta em 85 cidades de Mato Grosso, com hegemonia em 71 municípios.

De acordo com o Fórum, atualmente 17 facções estão ativas no cenário amazônico. Sendo 14 nacionais e três estrangeiras.

O crime também desmata a amazônia4
Relatório indica que facções impulsionam devastação; é preciso aliar segurança com política ambiental
Em 2022, 77% do garimpo na amazônia brasileira era ilegal; no mesmo ano, o ouro gerou R$ 18,2 bilhões de lucro ao crime organizado. 
Nos últimos anos, o garimpo ilegal, a extração ilícita de madeira e a grilagem de terras têm sido cada vez mais usados pelo crime organizado tanto para diversificar negócios e ampliar lucratividade, outrora concentrada no tráfico de drogas, quanto como forma de lavagem de dinheiro.
Por isso, além do debate sobre políticas de combate ao aquecimento global, países da região amazônica —onde ocorre a COP30— têm se debruçado sobre a expansão local de facções e seu impacto ambiental e na segurança da população. O presidente da conferência climática da ONU, embaixador André Côrrea do Lago, reconheceu o desafio.
O alerta foi acionado durante o evento em Belém pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com a divulgação de um relatório em que o crime organizado figura como agente importante da devastação ambiental.
Segundo o estudo, 77% do garimpo na amazônia brasileira era ilegal em 2022, ocupando mais de 2,6 mil km² do território.
Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que, em 2022, dos R$ 348,1 bilhões faturados por organizações criminosas, 42% (R$146,8 bilhões) vieram dos mercados de combustíveis, cigarros e bebidas e ouro —com o minério, o lucro foi de R$ 18,2 bilhões, ante R$ 15,2 bilhões com tráfico de drogas.

Garimpo ilegal de ouro evolui com laboratório e químico usado por Hitler e nazistas no Holocausto5
Criminosos passam a empregar cianeto, que tem comercialização controlada por Exército e é adquirido clandestinamente
Produto se alastrou pelo Brasil por ser mais eficiente, mas pode ser mortal e desafia PF e Ibama
No último dia 13 de janeiro, um caminhão que seguia para Boa Vista (RR) pela rodovia que liga a capital de Roraima à fronteira com a Guiana saiu da pista, capotou e deixou um morto e dois feridos. O veículo transportava equipamentos de mineração e 500 kg de carvão ativado.
O acidente expõe a nova fase do garimpo ilegal no Brasil: esse carvão é um dos rejeitos da lixiviação, processo que usa cianeto para extração de ouro.
A prática se alastrou nos últimos anos e já é amplamente encontrada na exploração clandestina em Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Maranhão e Roraima, segundo relatos de cinco investigadores da Polícia Federal (PF) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) ouvidos pela Folha.
O cianeto é altamente tóxico e pode matar. Agentes de fiscalização dizem acreditar que as organizações criminosas tenham contratado químicos para construir laboratórios e ensinar a técnica.
"O emprego do cianeto, substância tradicionalmente associada a processos industriais de beneficiamento mineral, indica uma mudança no perfil operacional do garimpo ilegal, com adoção de métodos mais complexos, quando comparados às técnicas clássicas, como o uso exclusivo de mercúrio", afirma Roberto Reis Monteiro Neto, diretor técnico-científico da PF.
Esse cenário sugere um processo de especialização e organização das atividades ilícitas, com maior acesso a insumos químicos controlados, disseminação de conhecimento técnico e estruturação de cadeias logísticas mais sofisticadas. Trata-se de uma evolução operacional que amplia os riscos ambientais, à saúde humana e à segurança das comunidades afetadas", completa ele.
O manuseio incorreto do cianeto pode transformá-lo em gás, estado no qual se torna mortal —ele foi usado por nazistas nas câmaras dos campos de concentração do Holocausto.
[...]
O cianeto tem uso controlado pelo Exército Brasileiro que, procurado, afirmou ser responsável pela comercialização, mas não pelo seu "manuseio, reutilização ou descarte".
[...]
Em 2025, por exemplo, uma operação desarticulou um laboratório ligado a um garimpo da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR) e também uma marcenaria usada como armazém de rochas e carvão ativado.
Os rejeitos, porém, não foram apreendidos, pois apresentam risco à saúde e vida dos agentes.
Investigações às quais a reportagem teve acesso mostram grandes laboratórios ilegais, servindo a vários garimpos, com envolvimento de políticos locais.

Recentemente, este Relator recebeu informações - em reunião técnica de processo correlato - sobre o aumento de “pressões” das organizações criminosas contra os povos indígenas da Amazônia. 
Diante de todo o exposto, é evidente a necessidade de adoção de providências adicionais e urgentes, destinadas a assegurar o integral cumprimento do acórdão prolatado por esta Corte Constitucional. 
Nesse contexto, determino que a AGU apresente aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, manifestações objetivas dos Ministérios da Justiça, da Defesa, do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, quanto aos fatos acima narrados, devendo ser apresentadas ações concretas que estejam planejadas ou que possam ser ampliadas, tais como:

1. Operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do IBAMA, entre outros órgãos de fiscalização e repressão competentes; 
2. Operações conjuntas com as polícias estaduais no território da Amazônia Legal; 
3. Ampliação da presença das Forças Armadas, sobretudo na faixa de fronteira e nos locais mais críticos, inclusive com o exercício do pleno poder de polícia, mediante a eventual decretação de operações de Garantia da Lei e da Ordem  (GLO), se necessário. 
Friso que não se cuida de perquirir quanto ao PPCDAM e planos similares, de cunho mais estratégico. O foco da presente decisão é a adoção de medidas repressivas IMEDIATAS contra organizações criminosas que atuam na Amazônia, à luz do quadro fático acima descrito. 

Intimem-se. Dê-se ciência à PGR.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente